Tribunal: TJSP
Processo: 2242789-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. Provas documentais apresentadas nos autos de origem que comprovam a impenhorabilidade do bem de família. Questão já decidida em outro recurso de agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara Julgadora. Provas documentais que, por si só, não têm o condão de afastar o quanto decidido anteriormente, pois não comprovam a existência de bem de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. Provas documentais apresentadas nos autos de origem que comprovam a impenhorabilidade do bem de família. Questão já decidida em outro recurso de agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara Julgadora. Provas documentais que, por si só, não têm o condão de afastar o quanto decidido anteriormente, pois não comprovam a existência de bem de família. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242789-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
CARLOS PALMAS e CLAUDETE GERONIMO PALMAS, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242789-35.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 33301
Processo no: 2242789-35.2019.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Cédula de Crédito Bancário
Agravante: Luiz Carlos Palmas e outro
Agravado: Banco Bradesco S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE
FAMÍLIA. Provas documentais apresentadas nos autos de origem
que comprovam a impenhorabilidade do bem de família. Questão
já decidida em outro recurso de agravo de instrumento julgado por
esta C. Câmara Julgadora. Provas documentais que, por si só, não
têm o condão de afastar o quanto decidido anteriormente, pois não
comprovam a existência de bem de família. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto contra r. decisão interlocutória, que manteve a constrição judicial de bem
imóvel, por não acolher alegação de impenhorabilidade por se tratar, conforme
alegado, bem de família.
Inconformados, recorrem os executados, ora
agravantes, alegando, em suma, a impenhorabilidade do bem de família, que o
imóvel penhorado serve de residência da co-agravante, que, após a celebração de
divórcio, o imóvel constrito passou a ser a sua moradia e respectiva prole, e, por
fim, pleiteiam o provimento do recurso.
Às fls. 41/46 foi indeferido o pedido de gratuidade,
sendo que às fls. 49/50 os agravantes promoveram o recolhimento das custas de
preparo.
O banco agravado apresentou contraminuta e
documentos (fls. 56/60).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242789-35.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não merece provimento.
Com efetivo, trata-se de novo pedido visando a
declaração de impenhorabilidade de bem imóvel, sob o argumento de que se trata de
bem de família.
Registre-se que é possível renovar a alegação de
bem de família, entretanto, para sua caracterização a parte interessada deve reunir
elementos concretos que possam configurar a incidência da proteção legal. Nesse
sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Bem de família Não comprovada, por
ora, a destinação do imóvel à residência da família- Penhora mantida Matéria de
ordem pública Questão que pode ser novamente suscitada, com a reunião de
maiores elementos. Agravo não provido, com anotação.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2186048-43.2017.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/10/2017; Data de Registro: 24/10/2017); e
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA
FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
DO IMÓVEL CUJOS DIREITOS PERTENCENTES AOS AGRAVANTES
FORAM CONSTRITOS BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVAÇÃO
insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação deduzida pelos
agravantes de impenhorabilidade do bem imóvel qualidade de bem de família não
comprovada prova constituída que é demasiadamente frágil e que não demonstra
efetivamente que o bem é o único imóvel utilizado como moradia permanente dos
agravantes ou de sua família, nos termos do art. 5o da Lei n.o 8.009/90

possibilidade de penhora apenas dos direitos que os agravantes possuem sobre o
imóvel observação no sentido de que a alegada impenhorabilidade ainda poderá
ser reconhecida nos autos, até a efetiva expropriação do bem, desde que reste
cabalmente comprovada a sua qualidade de bem de família agravo desprovido,
com observação. HONORÁRIOS RECURSAIS requerimento de fixação de
honorários recursais, deduzido pelo agravado em contraminuta com amparo no art.
85, § 1o do CPC/2015 descabimento impossibilidade de fixação de honorários
recursais em agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual eles não
foram estipulados inteligência do art. 85, §§ 1o e 11 do CPC/2015.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2087181-15.2017.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/09/2017; Data de Registro: 04/09/2017).
Assim sendo, não foram apresentados elementos
concretos hábeis a demonstrar a alegada impenhorabilidade, tampouco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242789-35.2019.8.26.0000 -Voto no
4
possibilidade de modificação do quanto já foi decidido no recurso de agravo de
instrumento de no 2090914-86.2017.8.26.0000, julgado de forma pretérita por esta
Colenda Câmara Julgadora.
Ademais, no caso concreto, as provas documentais
apresentadas nos autos de origens, para a apuração das alegações deduzidas pela
parte agravante, conforme fls. 763/807, referentes a boletos de pagamentos e faturas
de cartão de crédito não se prestam, por si só, a comprovar a caracterização do bem
de família, tampouco, por ora, a afastar o quanto decidido no mencionado agravo de
instrumento.
Portanto, até o momento, a r. decisão recorrida
deve ser mantida na íntegra.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso, revogando-se a decisão de fls. 52 destes autos.
Roberto Mac Cracken
Relator